Tribunal: TJDFT
Processo: 0730872-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0730872-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO POSTO SUDOESTE LTDA AGRAVADO: GISELLE DA CUNHA GOMES D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AUTO POSTO SUDOESTE LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Título Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução movida em face de GISELE DA CUNHA GOMES, indeferiu o pedido de penhora de imóvel pleiteado pelo credor. A antecipação da tutela foi indeferida por este Relator (ID 62149221). A parte agravada, apesar de regularmente intimada, não ofertou resposta ao agravo de instrumento (certidão de ID 64683560). Diante da notícia de acordo formulado na origem, determinei a intimação do agravante para esclarecer se permanecia o interesse recursal para o julgamento do mérito do presente agravo. Todavia, o prazo transcorreu in albis (certidão de ID 65279656). É a suma dos fatos. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO. Não obstante o presente agravo de instrumento tenha sido manejado tempestivamente, a notícia da realização de acordo entre as partes para suspensão do feito executivo, por seis meses, obsta o prosseguimento do recurso. Isso porque o objeto do presente agravo objetivava a penhora de bem indicado pela parte exequente/agravante para o pagamento da dívida exequenda. Todavia, a suspensão posterior do feito (ID 213187281 - 1a instância), acordada entre as partes, até abril de 2025, evidencia a expectativa de quitação da dívida por outros meios, importando na ausência de interesse recursal no julgamento de mérito do recurso. Destaco que a inércia do agravante, ao não se manifestar no prazo assinalado por este Relator, para dizer se remanescia interesse no julgamento do recurso, ratifica a perda do objeto do presente agravo de instrumento. Ademais, no caso de eventual descumprimento do acordo e retomada do feito executivo, poderá o requerente, se assim o entender, renovar o requerimento de penhora. DISPOSITIVO Dessa forma, julgo prejudicado o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator